Tribunal: TJSP
Processo: 1008174-17.2016.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Preliminar. Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população, consoante os artigos 196 e 198, parágrafo 1o, da Constituição da República. Logo, arguição preliminar desacolhida.

Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado referente ao Recurso Especial

Ementa:
Preliminar. Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população, consoante os artigos 196 e 198, parágrafo 1o, da Constituição da República. Logo, arguição preliminar desacolhida.

Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Inteligência dos artigos 6o e 196 desse diploma. Medicação objetivada que tem registro na ANVISA. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida nesse ponto. Possibilidade de fornecimento do medicamento sem restrição à marca, desde que observado o princípio ativo e mediante autorização do médico responsável pela prescrição. Apresentação periódica pela paciente de receituário atualizado. Portanto, providas em parte a apelação e a remessa necessária.